Tribunal: TJMT
Processo: 1003196-74.2022.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003196-74.2022.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CECILIA AJUZ - CPF: 235.429.779-34 (EMBARGADO), JOSE OSVALDO FERREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 830.171.601-06 (ADVOGADO), VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.248.014/0001-54 (EMBARGANTE), DELANE MAYOLO - CPF: 415.392.490-34 (ADVOGADO), FARINHEIRA E FECULARIA SANTIAGO DO NORTE LTDA - CNPJ: 30.581.657/0001-50 (EMBARGANTE), ANTONINHO NICOLODI - CPF: 157.332.700-04 (EMBARGANTE), ODIR JOSE NICOLODI - CPF: 365.162.520-68 (EMBARGANTE), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (EMBARGANTE), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), CECILIA AJUZ - CPF: 235.429.779-34 (EMBARGANTE), JOSE OSVALDO FERREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 830.171.601-06 (ADVOGADO), VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.248.014/0001-54 (EMBARGADO), DELANE MAYOLO - CPF: 415.392.490-34 (ADVOGADO), FARINHEIRA E FECULARIA SANTIAGO DO NORTE LTDA - CNPJ: 30.581.657/0001-50 (EMBARGADO), DELANE MAYOLO - CPF: 415.392.490-34 (ADVOGADO), ANTONINHO NICOLODI - CPF: 157.332.700-04 (EMBARGADO), DELANE MAYOLO - CPF: 415.392.490-34 (ADVOGADO), ODIR JOSE NICOLODI - CPF: 365.162.520-68 (EMBARGADO), DELANE MAYOLO - CPF: 415.392.490-34 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (EMBARGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FARINHEIRA E FECULARIA SANTIAGO DO NORTE LTDA, ANTONINHO NICOLODI E ODIR JOSE NICOLODI.

EMBARGADO(S):
CECILIA AJUZ E
AGENCIA
DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESCISÃO CONTRATUAL
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES
.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
.

PREQUESTIONAMENTO
.
EMBARGOS CONHECIDOS E RE
JEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial técnica em demanda envolvendo parceria agrícola, prestação de contas e apuração dos resultados da safra.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve omissão no acórdão quanto à alegada ausência de intimação regular das partes recorridas para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação; e

(
ii
) se o reconhecimento do cerceamento de defesa incorreu em omissão ou contradição diante da alegada ausência de requerimento da prova pericial pela parte autora.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

Não se verifica omissão quanto à alegada ausência de intimação para contrarrazões, uma vez que os atos de impulsionamento processual foram regularmente determinados e a insurgência apresentada não
evidencia nulidade apta a comprometer a validade do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“
Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
.
464, 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT,
EDcl
no AI no 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI no 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

T
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTROS
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Esta
do de Mato Grosso, que
de
u provimento ao recurso de

apelação,

para acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte apelante a produção da prova desejada.

Nos embargos apresentados sob o ID. 358034873, os embargantes sustentam a existência de omissão quanto à ausência de intimação regular para a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação. Afirmam que, embora exista uma certidão de impulsionamento datada de 18 de dezembro de 2025, não houve a efetiva publicação no Diário da Justiça Eletrônico, o que teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa, violando os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, além do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Aduzem ainda que o acórdão incorreu em contradição e omissão ao reconhecer o cerceamento de defesa, pois a prova pericial não teria sido requerida pela parte autora em momento oportuno, tendo esta permanecido inerte quando intimada para especificação de provas. Argumentam que a perícia foi solicitada exclusivamente pelos réus e que o acolhimento de nulidade em favor da autora configura comportamento contraditório e violação ao regime do ônus da prova e ao princípio da boa-fé processual.
Pugna pelo prequestionamento dos dispositivos
legais
arts
. 9o, 10, 282, §1o, 1.022 e 1.025 do CPC e art. 5o, LV, da
CF
para eventual
interposição de recurso às instâncias superiores.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos para que seja reconhecida a nulidade do processamento do recurso por falta de intimação para contrarrazões ou, subsidiariamente, que seja afastada a tese de cerceamento de defesa diante da preclusão do direito da autora à produção da prova técnica.

A
embargad
a
deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
FARINHEIRA E FECULARIA SANTIAGO DO NORTE LTDA,
ANTONINHO NICOLODI
E
ODIR JOSE NICOLODI.

EMBARGADO(S):
CECILIA AJUZ
E

AGENCIA
DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTROS
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao recurso de apelação,
para acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Presentes os requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser
utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

[...]

“
APELANTE(S):
CECILIA AJUZ.

APELADO(S):
VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A e OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro tratar-se de Apelação Cível interposto por CECILIA AJUZ, visando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Rescisão Contratual (no 1003196-74.2022.8.11.0044), julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a Apelante aos ônus sucumbenciais.

O Juízo
a quo
, após a instrução processual com produção de prova oral e documental (incluindo prova emprestada de feitos conexos), prolatou sentença de improcedência. Entendeu o Magistrado sentenciante que o contrato de parceria agrícola é válido e que o insucesso da safra decorreu, preponderantemente, da desídia da Autora e dos demais parceiros no dever de manutenção da lavoura, especificamente na realização das capinas necessárias para o desenvolvimento das plantas, somado a fatores climáticos e pragas. Concluiu, ainda, que o protesto do título pela instituição financeira constituiu exercício regular de direito diante da inadimplência, afastando os pleitos indenizatórios e de rescisão por culpa dos Réus.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar suscitada pela parte apelante.

1.1. Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa – necessidade de realização de perícia contábil.

O ponto central da insurgência recursal reside na alegação de cerceamento de defesa, decorrente do julgamento da lide sem a realização de perícia técnica contábil e agronômica/financeira, prova
esta
requerida para confrontar o balanço apresentado unilateralmente pelos Apelados.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia não se limita apenas à conduta dos parceiros no campo (realização ou não de capina), mas estende-se, fundamentalmente, à gestão dos recursos financeiros e à apuração dos resultados da safra.

A Apelante sustenta que os insumos adquiridos não foram integralmente aplicados na área objeto da parceria, sendo necessária a aferição da destinação desses insumos. Aduz, ainda, que a colheita foi realizada sem a sua fiscalização, o que teria gerado dados irreais quanto à produtividade e ao preço.

Não se pode olvidar que a própria defesa dos Réus, em momento anterior (ID 346712891), chegou a requerer a produção de prova pericial contábil para evidenciar os resultados, o que demonstra que a questão fática (contas da parceria) é controvertida e exige conhecimento técnico especializado, nos moldes do artigo 464 do CPC.

Desse modo, se a matéria envolve apuração de haveres e prestação de contas de uma parceria agrícola complexa, a prova pericial mostra-se imprescindível para o deslinde da causa.

Nesse sentido, se manifesta jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença na hipótese em que não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia.

(TJ-MT 10015679120228110003 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2022)

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, a fim de que seja reaberta a instrução processual para a realização de perícia técnica pretendida, com o objetivo de apurar a regularidade da aplicação dos recursos do financiamento e a correção do balanço de safra apresentado pelos apelados.

Por tais razões,
acolho
a preliminar meritória.

É como voto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte apelante a produção da prova desejada.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.”
[...]

Os embargantes apontam vício de omissão quanto à suposta falta de intimação para apresentar as contrarrazões do recurso de apelação
,
contradição no reconhecimento do cerceamento de defesa, alegando que a autora não teria requerido a prova pericial
e requer a manifestação expressa de dispositivos legais.

Analiso a tese de nulidade processual por ausência de intimação para oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação. Da análise acurada do caderno processual, verifica-se que a insurgência não prospera. A intimação das partes recorridas foi devidamente determinada e processada, observando-se a regularidade dos atos de impulsionamento. Conforme expediente abaixo:

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação d
os
Embargant
e
s
não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
os

Embargante
s

não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica
a s parte s embargante s advertida s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026